Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do juízo da 7a Vara Cível que, em execução ajuizada em face de TELISMAR FRANCISCO DE OLIVERA e OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem como a intimação dos devedores para indicação de bens a penhora sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a consulta pelo sistema CNIB é um instrumento que visa conferir maior celeridade e efetividade nas execuções, transcrevendo arestos em abono à sua tese. Aduz que não possui outros meios para localizar bens dos agravados, sendo necessária uma atuação do magistrado para incentivar os devedores a cooperarem com o processo, mesmo que sob pena de aplicação de multa por ato atentatória à dignidade da justiça, com fulcro no artigo 774, do Código de Processo Civil. Postula assim a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a paralisação ou o arquivamento do processo; bem como a concessão da tutela de urgência antecipada, para seja determinada a inclusão do nome dos agravados na CNIB, para rastrear todos os bens dos agravados em território nacional, bem como a intimação dos devedores para indicarem bens sob pena de multa. No mérito, requer a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Já os da antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram presentes os ditos requisitos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça tem por finalidade a recepção e a divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. Deveras, consta dos considerandos do referido ato normativo que “[...] a centralização em plataforma única para comunicação das indisponibilidades permitirá maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando, por consequência, a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários”. Assim, ainda que não se desconheça o entendimento jurisprudencial no sentido de que a CNIB não foi idealizada para atender prioritariamente pedidos de pesquisa de bens de devedores, não há como negar a sua possibilidade normativa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; o i. Juízo a quo é credenciado como usuário do CNIB e o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome do agravado-executado em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1303974, 07379650420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, é medida excepcional e subsidiária, a ser utilizada quando esgotados os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a CNIB é uma ferramenta que "possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Além de "conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens". Verifica-se, portanto, que se trata de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros. 2. Em que pese o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta - CNIB - é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293222, 07304467520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. I - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. II - A consulta à CNIB é medida excepcional, a ser utilizada apenas quando esgotados os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225207, 07151452520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravante já realizou inúmeras diligências na busca de patrimônio dos agravados, tendo promovido a pesquisa de ativos no sistema do BacenJud, inclusive por mais de uma vez e até mesmo pelo atual Sisbajud; bem como de veículos no sistema Renajud, no qual foi encontrado apenas um automóvel com restrições; e de imóveis, perante o ERIDF, igualmente infrutífero. Entretanto, a consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, pois é disponibilizada ao público, ao “usuário”, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Diante dessa possibilidade, tem-se entendido que a ferramenta somente deve ser utilizada pelos magistrados nas situações em que o credor não possuir condições financeiras para realizar o pagamento prévio do encargo. Isso porque, ainda que compita ao juiz determinar as medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial, é ônus do credor a busca de patrimônio do devedor. Nessa linha de argumentação: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE- DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes. 3. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor 4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BEM IMÓVEL. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se revela oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta em favor do agravante, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297404, 07216076120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em se tratando o agravante de instituição financeira de grande porte e não havendo óbice à obtenção das informações pretendidas de forma direta, salvo melhor juízo, mostra-se inviável o deferimento da consulta no CNIB. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores,nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (CPC, art. 774, V). Nesses casos o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo(parágrafo único). A propósito, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CONSTRIÇÃO. REPASSES. PERCENTUAL. DIRETÓRIO. PARTIDO. VALORES PENHORÁVEIS.POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. JUSTIFICAÇÃO. INÉRCIA. Considerando que a penhora recaiu sobre verbas recebidas pelo Diretório Regional de Partido Político que não estão englobadas na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, não há reparos a fazer à decisão de origem. O executado não pode se eximir de cumprir uma decisão judicial com base em novas dívidas que deliberadamente assumiu, embora superiores às suas receitas. A inércia do executado, que, intimado a indicar bens à penhora, mantém-se inerte, caracteriza deslealdade processual, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo774, do Código de Processo Civil, sobretudo porque decorrente de decisões de primeira e segunda instância, ao passo que o executado não cuidou de compareceu aos autos sequer para justificar e comprovar a inexistência de bens, o que evidencia a resistência da parte em cumprir as determinações judiciais. A intimação para indicar bens, sobretudo depois de realizadas diversas diligências, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1217505, 07181947420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO CREDOR, PARA FINS DE PENHORA. EXECUTADOQUE ATUA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADESIMOBILIÁRIAS. NECESSIDADE DE INDICAR QUAIS UNIDADES NÃO FORAM OBJETO DEALIENAÇÃO, A FIM DE NÃO PREJUDICAR DIREITOS DE TERCEIROS E DE EVITAR SEDESCONSTITUIR A PENHORA POR EVICÇÃO. INÉRCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO ÀDIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. APLICAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. AUSÊNCIA DEJUSTIFICATIVA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃOPARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o credor diligenciou no sentido de localizar bens imóveis de propriedade da devedora, que atua no ramo de construção civil e de alienação de unidades imobiliárias, cabível que seja determinado a esta que indique, para fins de penhora, bens ainda não alienados, para evitar prejuízo a direito de terceiros e desconstituição do ato constritivo por evicção. 2. A resistência imotivada a atender a tal comando judicial se enquadra nas hipóteses previstas no art. 774 do CPC, configurando ato atentatório à dignidade da justiça a atrair a aplicação de multapor tal comportamento. 3. A fixação da multa em seu teto exige que as circunstâncias fáticas sejam extremas o suficiente para a penalização máxima, cabendo ao Julgador justificar a aplicação da medida. 4. Não estando presente a situação fática suficientemente grave a amparar a fixação da multa em seu grau máximo, esta deve ser reduzida. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1116776, 07048393120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data dejulgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos Nesse sentido, diante do permissivo legal e da conduta omissiva dos devedores, em tese se admitiria a referida intimação. Todavia, num juízo de cognição sumária, conforme ressaltou o magistrado prolator da decisão agravada, mesmo considerando o legítimo interesse do credor, a medida postulada carece de efetividade, implicando em movimentação inútil da máquina judiciária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.